Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DEDUZIDO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBLIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO QUE SEQUER FOI CUMPRIDA. OBTENÇÃOD A POSSE DO AUTOMÓVEL POR OUTROS MEIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece de pedido deduzido pelo agravado e em sede de contrarrazões, pois devia se valer do recurso adequado para veicular sua pretensão.
2. O cumprimento de sentença deve fidelidade estrita ao título judicial, sendo descabida a veiculação de pretensão não constante da sentença.
3. Deferida a liminar de reintegração, mas sem que tenha havido seu cumprimento, e tendo a parte obtido a posse da coisa por outros meios, não há que se falar em determinação judicial para restituir às partes ao status quo ante e por força da extinção o processo e revogação da tutela de urgência.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.